Tribunal: CARF
Processo: 10665.903741/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.903741/2010-64
RESOLUÇÃO
3302-002.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROESTE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria qualificada, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (a) detalhe os lançamentos contábeis
efetuados pela recorrente (relação de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do
bem/serviço e valor) nas contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em
“serviços de terceiros” PJ, “frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”);
“custo transporte próprio” (4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de
terceiros” PJ); e “custos das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”,
“serviços de terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar possível
apreciar a lide no contexto do conceito de insumo aqui adotado; (b) esclareça de forma conclusiva
se efetivamente está havendo, no que se refere a gastos com reflorestamento, dupla onerosidade
à recorrente; (c) após a emissão do relatório de diligência, cientificar a contribuinte sobre o seu
conteúdo, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se; e (d) restitua os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento. Vencidos os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior, Denise
Madalena Green e Francisca Elizabeth Barreto, que votaram pela realização de diligência para: (i)
identificar os adiantamentos realizados pela contribuinte e desconstituir as glosas efetuadas sobre
eles; e (ii) reanalisar as glosas efetuadas sob as diretrizes estabelecidas no REsp 1.221.170/PR e
tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.745, de 29 de
fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10665.903737/2010-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903741/2010-64
2
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca
Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou o Pedido de
Ressarcimento - PER de crédito de Cofinscom incidência não-cumulativa (exportação) no
montante de R$ 121.673,41, relativo ao 4o trimestre de 2006, com posterior encaminhamento de
Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CARVÃO.
Sendo o carvão um insumo para a produção da adquirente, esta poderá se
creditar dos valores efetivamente pagos na compra de tal matéria-prima, desde
que comprovados os respectivos pagamentos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CUSTOS NA PRODUÇÃO DE CARVÃO.
Por falta de expressa previsão legal, não podem gerar créditos os gastos aplicados
na produção do carvão vegetal utilizado como insumo na fabricação de produtos
para a venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. REFLORESTAMENTO.
ESTORNO DE CRÉDITOS.
O estorno de créditos indevidamente apropriados, efetuado em período
posterior, não é suficiente para sanar a falta de recolhimento das contribuições ou
a utilização indevida desses créditos nos períodos a que se referem.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. PRODUÇÃO DE CARVÃO.
Por falta de expressa previsão legal, não podem gerar créditos os gastos com
depreciação e amortização de máquinas e equipamentos que não sejam aplicados
diretamente na fabricação de produtos para a venda.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903741/2010-64
3
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Em relação a créditos apurados no regime não-cumulativo do PIS, os encargos de
depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis devem ser determinados
mediante a aplicação de taxa de depreciação fixada pela RFB em função do prazo
de vida útil do bem, estabelecidas pelas IN SRF no 162/98 e IN SRF no 130/99.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, em que requer a reversão total das glosas realizadas pela Fiscalização, bem como a
homologação das compensações transmitidas pela empresa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Este conceito já se encontra sedimentado junto ao
CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780),
julgado pela sistemática repetitiva, além de estar definido na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Como já mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito
creditório pleiteado, nos seguintes termos:
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer os créditos da Contribuição para o PIS e da
Cofins, relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007, decorrentes dos encargos de
depreciação e amortização das benfeitorias e edificações em imóveis. Assim,
devem ser recompostos esses créditos, refazendo-se os cálculos constantes nas
planilhas IV, V, VI e VII da fiscalização, utilizando os créditos apurados, se for o
caso, para compensar os débitos declarados em Dcomp.
O Ilmo. Conselheiro relator em seu voto entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para que “seja identificado, à luz dos documentos
juntados aos autos, todos os adiantamentos realizados pela Recorrente e, por
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903741/2010-64
4
conseguinte, desconstituídas as glosas efetuadas sobre os mesmos; e b) proceda a
reanálise das glosas efetuadas. Desta feita, sob as diretrizes estabelecidas no
Recurso Especial 1.221.170/PR e tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, atentando para o disposto no §§ 2o e 3o da art. 3o da Lei no
10.637/2002.”
Entretando, em que pese concordar com a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, entendo que além da questão relacionada a
essencialidade e relevância dos insumos para o processo de produção da
contribuinte recorrente, para o deslinde da demanda outros pontos devem ser
esclarecidos como os lançamentos contábeis efetuados pela recorrente (relação
de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do bem/serviço e
valor) nas contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em
“serviços de terceiros” PJ, “frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e
equipamentos”);
“custo
transporte
próprio”
(4.1.3,
desmembrado
em
“combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de terceiros” PJ); e “custos das
fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, “serviços de
terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar
possível apreciar a lide no contexto do conceito de insumo aqui adotado.
Desta feita, por todo o acima exposto, voto por converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (a) detalhe os lançamentos contábeis
efetuados pela recorrente (relação de bens e serviços glosados, com descrição
individualizada do bem/serviço e valor) nas contas “custo da produção carvão
vegetal” (4.1.2, desmembrado em “serviços de terceiros” PJ, “frete matéria
prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”); “custo transporte próprio”
(4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de terceiros”
PJ); e “custos das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e
lubrificantes”, “serviços de terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e
equipamentos”); de modo a tornar possível apreciar a lide no contexto do
conceito de insumo aqui adotado; (b) esclareça de forma conclusiva se
efetivamente está havendo, no que se refere a gastos com reflorestamento, dupla
onerosidade à recorrente; (c) após a emissão do relatório de diligência, cientificar
a contribuinte sobre o seu conteúdo, facultando-lhe o prazo de 30 dias para
manifestar-se; e (d) restitua os autos ao CARF, para conclusão do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (a) detalhe os lançamentos contábeis efetuados pela
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903741/2010-64
5
recorrente (relação de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do bem/serviço e
valor) nas contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em “serviços de
terceiros” PJ, “frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”); “custo
transporte próprio” (4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de
terceiros” PJ); e “custos das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”,
“serviços de terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar possível
apreciar a lide no contexto do conceito de insumo aqui adotado; (b) esclareça de forma conclusiva
se efetivamente está havendo, no que se refere a gastos com reflorestamento, dupla onerosidade
à recorrente; (c) após a emissão do relatório de diligência, cientificar a contribuinte sobre o seu
conteúdo, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se; e (d) restitua os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 324
DF CARF MF
Original